Tribunal: TJSP
Processo: 0305760-71.2011.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0305760-71.2011.8.26.0000/50002, da Comarca de Getulina, em que é agravante AUTO
POSTO GUAIMBÊ LTDA, são agravados MARCOS CINTRA GOULART e MARIA
REGINA DE ALVARES GOULART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0305760-71.2011.8.26.0000/50002 -Voto no 45.023
2
COMARCA DE GETULINA
AGRAVANTE: AUTO POSTO GUAIMBÊ LTDA.
AGRAVADOS: MARCOS CINTRA GOULART e MARIA REGINA
GOULART
INTERESSADOS: ALCIDES VALENCIANO e ONDINA VALENCIANO
(AS. SIMPLES)
VOTO N.o 45.023
Agravo Interno. Interposição contra decisão que indeferiu o
reclamo de julgamento presencial por intempestividade. Data do
protocolo integrado que também é intempestivo.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de
fls. 1.396, que indeferiu o pedido de julgamento presencial porque
intempestivo.
Sustenta-se, em resumo, erro na análise da data de
protocolo, que deveria ter sido aquela de protocolo integrado.
Os agravados não apresentaram contrariedade.
É o relatório.
A fundamentação da decisão recorrida tem o seguinte
conteúdo:
Fls.1396: Conforme certidão de fls. 1380, as partes foram cientificadas
do encaminhamento virtual em 1o de agosto, de forma que o reclamo pelo
presencial protocolado em 12 de setembro revela-se intempestivo. Indefiro-o
por isso. Publiquem-se o V. Acórdão deste e do incidente apensado.
Tem razão a agravante.
Apontado o equívoco, verifiquei que o protocolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0305760-71.2011.8.26.0000/50002 -Voto no 45.023
3
integrado, de fato, deu-se em 06 de setembro de 2019, somente recebendo o
protocolo nesta Secretaria em 12 de setembro de 2019, data utilizada para a
contagem do prazo do pedido.
Todavia, não há que se alterar a conclusão pela
intempestividade. Ora, se as partes foram cientificadas do encaminhamento
virtual em 1o de agosto, o protocolo em 06 de setembro, 26 dias depois, está
igualmente intempestivo.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR